Tribunal: TJMT
Processo: 1044218-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044218-45.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (RECLAMANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (RECLAMADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988 DO CPC. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL APÓS FATO NOVO SUPERVENIENTE. NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA DECLARADA EM QUERELA NULLITATIS. EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO. ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO TRIBUNAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Reclamação constitucional proposta por
Uraçay
Alonso Teixeira Borges contra decisão da magistrada da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, após reconsideração fundada em fato novo superveniente, indeferiu a produção de prova pericial técnica, documental e topográfica anteriormente deferida nos autos de ação declaratória, sob alegação de afronta à autoridade de acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1019241-86.2025.8.11.0000. Os reclamados suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defenderam a inexistência de desrespeito à decisão do Tribunal, além de requererem condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reclamante possui legitimidade ativa para propor reclamação constitucional, ainda que não figure formalmente como parte na ação originária; (
ii
) estabelecer se a decisão que indeferiu a prova pericial, com base em fato novo superveniente, afrontou a autoridade do acórdão proferido em agravo de instrumento por este Tribunal; e (
iii
) determinar se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 988 do CPC confere legitimidade para a reclamação à parte interessada, conceito que abrange terceiros juridicamente interessados cujos direitos possam ser afetados pela decisão reclamada.

O reclamante é titular da matrícula imobiliária no 99.123, cuja nulidade foi declarada em sentença, circunstância que evidencia seu interesse jurídico direto na controvérsia e autoriza o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões, não se prestando à rediscussão de matéria decidida à luz de novo contexto fático.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1019241-86.2025.8.11.0000 limitou-se a reconhecer a legitimidade da decisão que deferiu a prova pericial, com fundamento no poder instrutório do juiz, sem impor determinação absoluta e imutável de realização da perícia.

A superveniência de sentença proferida na Ação de Nulidade Insanável no 1024355-19.2021.8.11.0041, que declarou a nulidade da matrícula no 99.123, constitui fato novo relevante que altera substancialmente o panorama fático-jurídico da causa.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas inúteis ou protelatórias, devendo reavaliar sua pertinência diante de fatos novos que esvaziem sua utilidade.

A declaração judicial de nulidade da matrícula que fundamentava o alegado prejuízo retira o objeto da perícia destinada a apurar eventual sobreposição de áreas, tornando-a
inócua
e incompatível com os princípios da economia processual e da eficiência.

A pendência de trânsito em julgado da sentença anulatória não afasta sua eficácia imediata, na ausência de demonstração de efeito suspensivo, sendo apta a justificar a reconsideração da decisão anterior.

A jurisprudência do Tribunal admite a reavaliação de medidas processuais diante de novos elementos probatórios relevantes, sem que isso configure afronta à autoridade de decisão proferida em agravo de instrumento (TJMT, Reclamação no 1033506-30.2024.8.11.0000).

A mera improcedência da reclamação não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo elementos que demonstrem dolo, alteração consciente da verdade dos fatos ou provocação de incidente manifestamente infundado, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação improcedente.

Tese de julgamento
:

A parte interessada para fins de reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do CPC, abrange terceiro juridicamente afetado pela decisão impugnada.

A superveniência de fato novo relevante autoriza o magistrado a reavaliar a necessidade de prova anteriormente deferida, sem que isso configure afronta à autoridade de acórdão que apenas reconheceu a legitimidade do deferimento em contexto fático distinto.

A ausência de dolo ou de alteração intencional da verdade dos fatos afasta a caracterização de litigância de má-fé, ainda que a reclamação seja julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 80, II e VI; 85, § 2o; 98, § 3o; 370, caput e parágrafo único; 988, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Reclamação no 1033506-30.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 1044218-45.2025.8.11.0000

RECLAMANTE: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

RECLAMADOS: RÔMULO CÉSAR MIRANDA GUIMARÃES E PAULA DE LOURDES GUIMARÃES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico Nulo no 0018634-74.2019.8.11.0041, que acolheu pedido de reconsideração formulado pelos reclamados e indeferiu a produção de prova pericial técnica documental e topográfica.

O reclamante sustenta que a decisão reclamada afronta a autoridade de decisão proferida por este Tribunal de Justiça, que havia mantido a determinação de realização da perícia. Alega que a magistrada de primeiro grau, ao reconsiderar sua própria decisão e indeferir a produção da prova pericial, usurpou a competência desta Corte e desrespeitou a autoridade de suas decisões.

Em síntese, o reclamante ajuizou Ação Declaratória de Falsidade Ideológica em Documento Público, tendo o juízo de origem deferido a realização de perícia topográfica e documental, bem como a expedição de ofícios ao Cartório do 2o Ofício e à Prefeitura de Cuiabá/MT para apresentação de documentos relativos à suposta ampliação da Quadra 45.

Os reclamados interpuseram Agravo de Instrumento contra essa decisão, o qual foi julgado monocraticamente, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Posteriormente, o agravo foi submetido ao órgão colegiado, que também manteve a decisão liminar monocrática.

Mesmo após essas decisões, os reclamados peticionaram no juízo de origem solicitando reconsideração, com base em fato novo consistente na prolação de sentença pela 4a Vara Especializada de Família e Sucessões, nos autos no 1024355-19.2021.8.11.0041, que declarou a nulidade da matrícula no 99.123, de propriedade do reclamante. A magistrada, em reconsideração parcial, revogou sua própria decisão e indeferiu a perícia topográfica e documental.

O reclamante argumenta que a aferição de eventual falsidade ideológica em documento público não se condiciona à existência ou inexistência da área descrita na matrícula no 99.123, e que há evidente necessidade de realização da perícia topográfica e documental para o restabelecimento da confiabilidade do registro público. Sustenta ainda que não há fato novo, uma vez que a sentença prolatada na Vara de Família não transitou em julgado.

Em contestação, os reclamados suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o reclamante não é parte na ação de origem, mas apenas sua esposa, Maria Selma de Oliveira Borges. No mérito, defendem que a decisão singular é idônea e em consonância com o conjunto probatório apresentado na origem e com a legislação vigente. Pleiteiam ainda a condenação do reclamante por litigância de má-fé.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar
Fachone
, opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pelo desprovimento da reclamação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de ilegitimidade ativa

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos reclamados, sob o fundamento de que o Sr.
Uraçay
Alonso Teixeira Borges não figura como parte na ação originária, que tem como autora apenas sua esposa, Maria Selma de Oliveira Borges.

A legitimidade para propor reclamação constitucional está prevista no art. 988, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece que a reclamação pode ser proposta pela parte interessada ou pelo Ministério Público. O conceito de "parte interessada" deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo não apenas as partes formais do processo originário, mas também terceiros juridicamente interessados, cujos direitos possam ser afetados pela decisão reclamada.

No caso em análise, embora o reclamante não figure formalmente como parte na ação declaratória de origem, verifica-se que ele é titular do direito de propriedade referente ao imóvel matriculado sob o no 99.123, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos. A matrícula do imóvel contém o nome do reclamante como proprietário da área, sendo ele, portanto, diretamente interessado na resolução da controvérsia.

Ademais, a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões, nos autos no 1024355-19.2021.8.11.0041, que declarou a nulidade da matrícula no 99.123, faz expressa menção ao reclamante, o que evidencia seu interesse jurídico na questão.

Nesse contexto, reconheço a legitimidade ativa do reclamante para propor a presente reclamação constitucional, rejeitando a preliminar suscitada pelos reclamados.

É como voto.

VOTO

Do mérito da reclamação

Eminentes Pares,

A reclamação constitucional, prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, é instrumento processual destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões. Trata-se de remédio constitucional com natureza jurídica de ação, que visa corrigir ato judicial que usurpe competência ou desobedeça julgado de tribunal.

No caso em análise, o reclamante sustenta que a decisão da magistrada da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao reconsiderar decisão anterior e indeferir a produção de prova pericial técnica, documental e topográfica, teria afrontado a autoridade de decisão proferida por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1019241-86.2025.8.11.0000.

Para a correta análise da questão, é necessário examinar o conteúdo e os limites da decisão proferida por este Tribunal no referido agravo de instrumento, bem como verificar se a decisão reclamada efetivamente contrariou o comando emanado desta Corte.

O Agravo de Instrumento no 1019241-86.2025.8.11.0000 foi interposto pelos ora reclamados contra decisão que deferiu a produção de prova pericial técnica, documental e topográfica nos autos da ação declaratória. Este Tribunal, tanto em decisão monocrática quanto em julgamento colegiado, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que havia deferido a produção da prova pericial.

Conforme se extrai da ementa do acórdão, a decisão colegiada fundamentou-se no poder instrutório do juiz, reconhecendo sua competência para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento. O acórdão não criou uma obrigação impositiva de realização da prova, mas sim reconheceu a legitimidade da decisão que a deferiu, rechaçando a tese dos agravantes de que tal prova seria desnecessária ou incabível.

Após o julgamento do agravo de instrumento, sobreveio fato novo de extrema relevância: a prolação de sentença nos autos da Ação de Nulidade Insanável (Querela
Nullitatis
) no 1024355-19.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões, que declarou a nulidade da matrícula no 99.123, que constitui o título de propriedade do reclamante.

Diante desse fato novo, os reclamados peticionaram no juízo de origem requerendo a reconsideração da decisão que havia deferido a prova pericial, por sua superveniente inutilidade. A magistrada, reconhecendo a relevância do fato novo, acolheu o pedido de reconsideração e indeferiu a produção da prova pericial técnica, por entender que, com a declaração de nulidade do título do reclamante, a controvérsia sobre a eventual sobreposição de áreas perdeu sua relevância jurídica para o deslinde da causa.

A questão central a ser decidida, portanto, é se a decisão da magistrada, ao reconsiderar decisão anterior com base em fato novo superveniente, configurou desrespeito à autoridade da decisão proferida por este Tribunal no agravo de instrumento.

A resposta é negativa. O poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, não se exaure com a prolação da decisão saneadora, podendo e devendo o magistrado reavaliar a pertinência das provas deferidas sempre que um fato novo e relevante altere substancialmente o panorama fático-jurídico da causa.

No caso concreto, o fato novo consistiu na sentença proferida em 12 de junho de 2025, nos autos da Ação de Nulidade Insanável, que declarou a nulidade da matrícula no 99.123, do título de propriedade do reclamante. Essa decisão, em análise de cognição exauriente, desconstituiu a integralidade da cadeia dominial que ampara o direito do reclamante, declarando judicialmente nula a matrícula que serve como fundamento para a alegação de prejuízo e, portanto, para o seu interesse de agir.

Diante desse quadro, a produção de prova pericial topográfica e documental nos autos da ação declaratória, com o objetivo de verificar a legalidade da matrícula dos reclamados (no 69.193) e seu eventual impacto sobre a matrícula do reclamante (no 99.123), perdeu completamente seu objeto e sua utilidade. Seria um ato processual
ineficaz
, dispendioso e manifestamente protelatório determinar que um perito realize medições para verificar a sobreposição de uma área pertencente aos reclamados sobre uma área do reclamante que foi judicialmente declarada inexistente.

O princípio da economia processual, corolário do princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF), impõe ao magistrado o dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 370 do CPC. A decisão da magistrada, ao indeferir a produção da prova pericial com base em fato novo superveniente que tornou a prova manifestamente desnecessária, não configura desrespeito à autoridade da decisão deste Tribunal, mas sim exercício legítimo do poder instrutório do juiz.

Importante ressaltar que a decisão proferida por este Tribunal no agravo de instrumento não determinou, de forma absoluta e imutável, a realização da prova pericial. O que o acórdão fez foi reconhecer a legitimidade da decisão do juízo de primeiro grau que, no exercício de seu poder instrutório, havia deferido a produção da prova. Não houve, portanto, uma ordem específica e categórica para a realização da perícia, independentemente de qualquer fato superveniente que pudesse torná-la desnecessária.

Ademais, o argumento do reclamante de que a sentença proferida na Vara de Família não transitou em julgado não é suficiente para afastar a relevância do fato novo. A pendência de recurso contra a sentença que declarou a nulidade da matrícula no 99.123 não retira sua eficácia como fato novo capaz de justificar a reconsideração da decisão que deferiu a prova pericial. Isso porque, mesmo sem o trânsito em julgado, a sentença já produz efeitos imediatos, salvo se concedido efeito suspensivo a eventual recurso, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS PÚBLICAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. (...) A decisão reclamada não reitera a decisão anteriormente revogada, mas se fundamenta na modificação do quadro fático com a apresentação de novos elementos probatórios, em observância ao Tema 6/STF. Assim, não há afronta à decisão proferida no agravo de instrumento, mas sim nova análise judicial com base em fatos supervenientes, o que afasta a competência da reclamação constitucional como meio de impugnação.
Reclamação improcedente. Tese de julgamento: “A superveniência de novos elementos probatórios relevantes pode justificar a concessão de nova tutela de urgência, não configurando afronta à autoridade de decisão anterior que havia revogado medida similar com base em um contexto fático distinto.
"
(N.U 1033506-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Portanto, não configura afronta à decisão proferida em sede recursal quando surgem, nos autos de origem, novos elementos probatórios aptos a modificar a decisão anteriormente proferida. No caso em análise, a sentença que declarou a nulidade da matrícula no 99.123 constitui fato novo superveniente que justifica plenamente a reconsideração da decisão que havia deferido a produção da prova pericial.

Quanto ao argumento do reclamante de que a aferição de eventual falsidade ideológica em documento público não se condiciona à existência ou inexistência da área descrita na matrícula, também não merece acolhimento. Isso porque a perícia topográfica e documental tinha como objetivo verificar a legalidade da matrícula dos reclamados e seu eventual impacto sobre a matrícula do reclamante. Uma vez declarada judicialmente a nulidade desta última, a perícia perdeu seu objeto e sua utilidade para o deslinde da causa.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar o Recurso de Apelação interposto pelo reclamante e
seu cônjuge
contra a sentença prolatada na Ação de Nulidade Insanável, manteve a decisão que declarou a nulidade da matrícula no 99.123, além de entender como "repetitiva e inútil" a realização de perícia adicional.

Diante de todo o exposto, não vislumbro, na decisão reclamada, qualquer afronta à autoridade das decisões deste Tribunal ou usurpação de sua competência. A magistrada, no legítimo exercício de seu poder instrutório, reconsiderou decisão anterior com base em fato novo superveniente que tornou a prova pericial manifestamente desnecessária, em estrita observância ao princípio da economia processual e ao disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os reclamados pleitearam a condenação do reclamante por litigância de má-fé, ao argumento de que ele estaria alterando a verdade dos fatos e provocando incidentes manifestamente infundados.

O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, entre as quais se incluem alterar a verdade dos fatos (inciso II) e provocar incidentes manifestamente infundados (inciso VI).

No caso em análise, embora a reclamação não mereça provimento, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé por parte do reclamante. Isso porque, apesar de suas alegações não terem sido acolhidas, não há elementos nos autos que demonstrem que ele tenha agido com dolo ou má-fé ao propor a presente reclamação.

O reclamante limitou-se a exercer seu direito constitucional de acesso à justiça, apresentando sua interpretação dos fatos e do direito, ainda que essa interpretação não tenha prevalecido. A mera improcedência da reclamação não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Portanto, rejeito o pedido de condenação do reclamante por litigância de má-fé.

Ante o exposto, no mérito,
julgo
imp
rocedente
a
Reclamação Constitucional, por não vislumbrar, na decisão reclamada, qualquer afronta à autoridade das decisões deste Tribunal ou usurpação de sua competência.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026